Tribunal: TJSP
Processo: 1006725-75.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Medida cautelar de sustação de protesto – Duplicata Mercantil sem lastro – Inexistência de débito – Protesto indevido nos órgãos de proteção ao crédito – Matérias acobertadas pelo manto da coisa julgada.
Legitimidade passiva do apelante – Detentor dos títulos por endosso translativo – Titularidade do crédito – Reconhecimento – Danos morais – Pretensão incabível – Ampliação indevida da

Ementa:
Medida cautelar de sustação de protesto – Duplicata Mercantil sem lastro – Inexistência de débito – Protesto indevido nos órgãos de proteção ao crédito – Matérias acobertadas pelo manto da coisa julgada.
Legitimidade passiva do apelante – Detentor dos títulos por endosso translativo – Titularidade do crédito – Reconhecimento – Danos morais – Pretensão incabível – Ampliação indevida da lide após a citação e contestação dos réus – Inobservância dos limites do art. 303 "caput" e §1o do CPC em consonância com o art. 329, II do CPC – Indenização imaterial a pessoa jurídica – Ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade da pessoa jurídica - Limitação da extensão dos direitos da personalidade - Artigo 52 do Código Civil e Sumula 227 do STJ – Prova da culpa e responsabilidade pela situação da empresa – Prova do dano efetivo – Ofensa à sua honra objetiva, ou seja, imagem externa, conceito, reputação – Não reconhecimento – Impossibilidade de sua configuração 'in re ipsa' e ausência de prova de dano extrapatrimonial ao patrimônio da empresa – Compensação descabida e indevida – Dano moral afastado – Sentença reformada para julgar a ação procedente em parte – Sucumbência recíproca reconhecida.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006725-75.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
é
apelado
LBM
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006725-75.2019.8.26.0566
(Processo de origem no 1006725-75.2019.8.26.0566)
Apelante
Banco Santander (Brasil) S/A (Banco Santander Banespa S/A)
Apelado
LBM Distribuidora de Equipamentos de Segurança Eletrônica Ltda
Parte
New Back Sistemas Eletrônicos Eireli - EPP
Comarca
São Carlos - 1a Vara Cível
Voto no 38472
Medida cautelar de sustação de protesto Duplicata Mercantil
sem lastro Inexistência de débito Protesto indevido nos
órgãos de proteção ao crédito Matérias acobertadas pelo
manto da coisa julgada.
Legitimidade passiva do apelante Detentor dos títulos por
endosso translativo Titularidade do crédito Reconhecimento
Danos morais Pretensão incabível Ampliação indevida da
lide após a citação e contestação dos réus Inobservância dos
limites do art. 303 "caput" e §1o do CPC em consonância com o
art. 329, II do CPC Indenização imaterial a pessoa jurídica
Ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade da
pessoa jurídica - Limitação da extensão dos direitos da
personalidade - Artigo 52 do Código Civil e Sumula 227 do
STJ Prova da culpa e responsabilidade pela situação da
empresa Prova do dano efetivo Ofensa à sua honra objetiva,
ou seja, imagem externa, conceito, reputação
Não
reconhecimento Impossibilidade de sua configuração 'in re
ipsa' e ausência de prova de dano extrapatrimonial ao
patrimônio da empresa Compensação descabida e indevida
Dano moral afastado Sentença reformada para julgar a ação
procedente em parte Sucumbência recíproca reconhecida.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls.223/229 julgou procedente a medida
cautelar de sustação de protesto, para declarar a inexistência dos débitos referentes às
duplicatas mercantis no 16395-01, 16395-02, 60275-03, 60275-04, sustando
definitivamente os protestos dos títulos em questão, condenando solidariamente os
requeridos a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$20.000,00,
com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora legais desde a citação,
arcando as rés, ainda, com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o banco réu (fls.232/246) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que atuou como mero endossatário dos títulos, sendo certo
que eventual protesto é realizado pela manifestação de vontade do endossante, tendo o
banco agido apenas como instrumento de cobrança sendo o mero apresentante do
protesto. Ressalta a abusividade da condenação imposta em patamar completamente
distinto do adotado jurisprudencialmente em casos análogos, sendo necessária sua
redução em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
desconsiderando o caráter punitivo da condenação que é incompatível com o sistema
brasileiro de responsabilidade civil. Aponta a inexistência de prova do dano moral
alegado, sendo que a condenação imposta ocasiona enriquecimento sem causa da parte
autora. Ressalta a inaplicabilidade da Súmula 479 do C. STJ, pois é impossível
responsabilizar as instituições financeira por culpa de terceiro ou por fatos imprevisíveis
como a fraude perfeita, que se caracterizam como fortuito externo, sob pena de
imputação inaceitável do risco integral. Postula a improcedência da ação, senão a
redução da verba indenizatória, com a inversão do ônus sucumbencial, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.257/272).
É o relatório.
Razão assiste em parte o apelante.
Inicialmente, cumpre salientar ser incontroversa nos autos
a inexistência dos débitos referentes às duplicatas mercantis discutidas nos autos e que
foram levadas a protesto em desfavor da empresa autora, especialmente porque não
tendo o apelante se insurgido a este respeito em suas razões recursais, tal matéria se
encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.
Não obstante o inequívoco reconhecimento da inexistência
do débito, busca o requerido o afastamento de sua responsabilidade civil, sob o
fundamento de que era mero endossatário das cártulas, tendo agido como mero agente
de cobrança, bem como de que não há prova dos alegados danos morais ou, ainda, que o
valor da condenação deve ser reduzido, matérias estas que passam a ser analisadas.
A análise dos documentos existentes nos autos,
notadamente os instrumentos de protesto de fls.18/23 e 150/154, permite verificar que a
instituição financeira não atuou na vertente hipótese como mero mandatário (endosso-
mandato), como quer fazer crer em suas razões recursais.
Em verdade, verifica-e que o banco perseguiu o crédito
estampado nas duplicatas na condição de titular do crédito, tendo recebido os títulos
mediante endosso translativo, conforme indicado pelos documentos referidos emitidos
pelo Tabelião de Protestos e Títulos da Comarca de São Carlos, documentos que não
foram impugnados pela instituição financeira.
Como sabido, a duplicata mercantil é título de crédito cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modalidade pressupõe efetiva compra e venda mercantil a prazo ou prestação do
serviço, conforme artigos 1o e 2o da Lei 5.474/68.
No caso em apreço, a emissão da duplicata mercantil só
poderia se dar depois de comprovada a contratação, bem como a remessa ou entrega das
mercadorias. Entretanto, a prova dos autos deixa claro que não havia lastro das
duplicatas, e mesmo assim, o banco perseguiu a cobrança dos títulos.
Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula
475, do C. STJ: “Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o
endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício forma
extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado o seu direito de regresso contra os
endossantes e avalistas”.
Não fosse apenas isso, o simples fato do banco alegar ter
atuado na qualidade de mandatário (endosso-mandato), não afasta o dever de
demonstrar ter agido nos limites dos poderes outorgados pelo mandante, nos termos do
enunciado da Súmula 476 do STJ, em especial, a parte final: “O endossatário de título
de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto
indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
Daí porque, com o efetivo protesto dos títulos, o qual foi
sustado apenas após sua concretização e publicidade com o ajuizamento da presente
ação e concessão da tutela, a legitimidade e consequente responsabilização do banco
pela falha na exigência de título indevido é perfeitamente cabível no caso em análise,
uma vez evidenciado que recebeu os títulos mediante endosso translativo, conforme
demonstra o conjunto probatório existente nos autos, ficando ressalvado seu direito de
regresso contra os endossantes e avalistas, conforme teor da Súmula 475 do STJ acima
referida.
A este respeito já decidiu esta E. Corte: “Duplicata
mercantil. Ação declaratória de inexigibilidade de título Inexistência de prova de
efetiva entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços. Inexistência.
Inexigibilidade do título Legitimidade passiva tanto do sacador quanto do endossatário
que leva a cártula a protesto. Sacador revel. Endossatário instituição financeira que se
limita a arguir ser terceiro de boa-fé. Cautelas inerentes à atividade que não foram
observadas: É inexigível a duplicata mercantil sacada sem que exista prova de efetiva
entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços a que se refere, sendo
legitimados para integrar o polo passivo da ação declaratória cabível tanto o sacador
quanto o endossatário que leva a cártula a protesto. Recurso não provido.” (Apel. no
0024662-60.2008.8.26.0224, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 17a Câmara de Direito
Privado do TJSP, j. 08/05/2013).
Ainda:
RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE
CRÉDITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA CASA
BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA CESSÃO DE CRÉDITO -
CONFIGURAÇÃO DE ENDOSSO TRANSLATIVO PORTADOR DO TÍTULO QUE
EXERCE, EM NOME PRÓPRIO, OS DIREITOS CONTIDOS NA CÁRTULA

RESPONSABILIDADE CONFIGURADA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
COMPROVEM A REGULARIDADE DAS DUPLICATAS MERCANTIS COLOCADAS
EM DEBATE NOS AUTOS - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO
PELO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE
SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
( Apelação 1007038-47.2017.8.26.0100; Relator: Simões de Vergueiro; 16a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 02/04/2018)
Na mesma direção: APELAÇÃO Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Título c/c Indenização por Danos Morais Duplicatas emitidas sem
lastro e protestadas, sendo transferida ao corréu (Banco Bradesco) mediante endosso
mandato Procedência para declarar a nulidade do título e condenar a emitente
(Papaléguas) ao pagamento de indenização por danos morais, julgando extinta a ação,
por ilegitimidade passiva, no tocante ao banco-mandatário Apelo da autora no
intuito de manter o banco no pólo passivo da demanda e responsabilizá-lo pelos danos
causados Admissibilidade Ilegitimidade de parte inocorrente Danos morais
reconhecidos e de responsabilidade solidária de ambos os réus Precedentes do STJ
Recurso Provido. (Apelação 0003492-59.2013.8.26.0320; Relator: Ramon Mateo
Júnior; 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/02/2018)
Dessa forma, a condenação imposta pelo MM Juiz de
primeiro grau também deve se estender ao Banco vez que um dos propósitos da ação é o
de obter a declaração de nulidade dos títulos, como pressuposto para a sustação dos
protestos pretendida, os quais estão em poder do Banco e por ele foram exigidos,
mesmo diante da nulidade dos títulos, emitidos sem relação de causalidade.
Contudo, a pretensão indenizatória não pode prosperar no
caso.
Isso porque a pretensão indenizatória não foi contemplada
nem na causa de pedir nem nos pedidos por ocasião do ajuizamento da demanda
(fls.01/06), em 17/07/2019. É certo que em 06/09/2019 a autora aditou a petição inicial
(fls.136/149), incluindo o pedido indenizatório por danos morais, alegando fazê-lo nos
termos do art. 303, §1o do CPC.
Dispõe o referido artigo, contudo: "Art. 303. Nos casos
em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode
limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final,
com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco
ao resultado útil do processo. § 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput
deste artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela
final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;".
Note-se que o dispositivo invocado pela parte não admite
a ampliação da causa de pedir ou do pedido da demanda, senão apenas a
complementação de sua argumentação e a confirmação do pedido de tutela final, que já
deve ter sido indicado na petição inicial, nos termos indicados no "caput". E, no caso, a
petição inicial não contemplou a pretensão indenizatória, senão apenas a sustação dos
protestos e a inerente declaração de inexistência dos débitos como pressuposto para a
sustação pretendida.
Tal entendimento está em consonância com o disposto no
art. 329, II do CPC, porquanto os réus já haviam sido regularmente citados, inclusive já
tendo apresentado contestação, e não manifestaram expressa anuência à modificação da
demanda com a inclusão de pleito indenizatório.
De todo modo, ainda que assim não fosse, no que diz
respeito à indenização por dano moral, não há justa causa a imposição dessa condenação
à ré, uma vez que, pela condição da autora e reconhecida a não sujeição do vínculo às
regras do CDC (artigos 2o e 3o), sendo limitada a extensão dos direitos da personalidade
à pessoa jurídica (artigo 52 do Código Civil e Sumula 227 do STJ), se tem por
descabida essa indenização, ausente prova da culpa e responsabilidade pela situação da
empresa, o que significa a prova do dano efetivo, ou seja, a ofensa à honra objetiva, a
saber, imagem externa, conceito, reputação da empresa a explicitar graves danos ao
patrimônio da empresa, causados a partir dos fatos da causa.
Observado o conceito jurídico de dano por violação de
direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil), superada a
questão relativa ao protesto irregular do título, delimitada é a responsabilidade da ré e
apelante, por se vincular aos atos de prestação do serviço que presta e nos limites dos
artigos 3o e 18 do CDC, o que significa que eventual descumprimento contratual, por si,
não expressa a prática de ato violador de direito ou ato ilícito ensejador de sanção
moral, até porque, quanto ao dano moral, como se sabe, “O simples descumprimento do
dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não
configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade
da parte” (vide Enunciado n. 25 do Colégio Recursal da Capital/SP).
Por isso, no caso, sendo a autora e apelada pessoa
jurídica, necessária a prova da consequência danosa sofrida pela empresa autora porque,
“no plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de
sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed
RT, 2a ed), e isso até porque é limitada a responsabilização das partes aos limites do
ajuste, inclusive quando às perdas e danos igual ao efetivo prejuízo (Código Civil artigo
402), de forma que, quanto à compensação moral, derivado esse reclamo da afirmada
ofensa a direito, a teor do disposto no artigo 186, do atual Código Civil, necessária a
demonstração do nexo causal relativo a dono de dano por ilícito extracontratual, não
reconhecida a natureza de 'damnum in re ipsa', até por não incidente as regras do CDC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao negócio objeto da disputa.
Ou seja, sendo a autora e apelada pessoa jurídica, a
necessária prova do nexo causal, vale dizer, a culpa e responsabilidade da ré e apelante
para o fim de compensação moral - diz respeito à situação da empresa autora e apelada,
por conta dos fatos da causa, ou seja, prova do dano efetivo decorrente do protesto do
título, pois mesmo que possível a pessoa jurídica sofrer dano moral, necessário se faz
que exista ofensa à sua honra objetiva, ou seja, imagem externa, conceito, reputação e
isso, repita-se, pela limitação da extensão dos direitos da personalidade como explicita a
regra do artigo 52 do Código Civil e Sumula 227 do STJ, pelo que, não comprovada a
ocorrência desses danos, ônus que cabia à autora (CPC, artigo 373, I), injustificável a
imposição da sanção como se deu.
A indenização por dano moral da pessoa jurídica reclama
prova efetiva de haver suportado a empresa graves danos ao seu patrimônio, como já
referido, imagem externa, conceito e reputação, sem que seja possível a utilização de
presunções e regras de experiência para configuração do dano, o que significa dizer que
não basta a referência a cobrança abusiva ou indicação de apontamento em órgão de
crédito.
Nesse sentido o entendimento do STJ (REsp no
1637629/PE), veja-se:
“II Dos danos morais de pessoa jurídica. 1 Definição
dos danos morais. Ao tratar de danos em geral, a doutrina concebe a distinção de três
categorias distintas, a saber: a) são patrimoniais os prejuízos de ordem econômica
causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu acervo; b) pessoais, os
danos relativos ao próprio ente em si, ou sem suas manifestações sociais, como, por
exemplo, as lesões ao corpo, ou a parte do corpo (componentes físicos), ou ao
psiquismo (componentes intrínsecos da personalidade), como a liberdade, a imagem, a
intimidade; c) morais, o relativos a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa como
ente sociais, ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos que a
individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e as manifestações
do intelecto. (BITTAR, Op.cit., p. 35).
Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a
lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em
sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em
outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade.
Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade
do dano moral. Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais
tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme previsto no art. 1o, III, da
Constituição. No plano infraconstitucional, tem-se que a edição do atual Código Civil
tratou adequadamente a questão, em verdadeiro avanço à codificação anterior. No
CC/02, o art. 186 exerce a função de cláusula geral de responsabilidade civil, com
previsão expressa do dano moral, afastando qualquer dúvida que poderia haver entre
nós.
Obviamente, para haver a reparação dos danos morais,
devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge
a obrigação de indenizar. Tal alerta é importante porque “nem todo atentado a direitos
da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral” (BITTAR, Op. cit., p.
60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma
determinada situação.
Na doutrina, a reparabilidade dos danos morais exsurge
no plano jurídico a partir da simples violação (ex facto), i.e., existente o evento danoso
surge a necessidade de reparação, observados os pressupostos da responsabilidade
civil em geral. Uma consequência do afirmado acima seria a prescindibilidade da
prova de dano em concreto à subjetividade do indivíduo que pleiteia a indenização. De
fato, em diversas circunstâncias, não é realizável a demonstração de prejuízo moral,
bastando a simples causação do ato violador e, nesse sentido, fala-se em damnun in re
ipsa.
2 Configuração de dano moral por pessoa jurídica.
Neste ponto, deve-se fazer referência ao julgamento do REsp 1.414.725/PR, pela
Terceira Turma, em que se analisou detidamente a possibilidade de pessoa jurídica
sofrer danos morais ou extrapatrimoniais, cuja ementa está abaixo: CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO
EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SUMULA 385/STJ. LIMITE
TEMPORAL. - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se
tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo,
possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. - Afigura-se
a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em
atraso. - Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de
dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. - Aplicação
da Súmula 385/STJ é limitada temporalmente, nos termos do § 1o do art. 43 do CDC. -
Recurso especial improvido. (REsp 1.414.725/PR, Terceira Turma, julgado em
08/11/2016, DJe 11/11/2016).
Naquela oportunidade, ficou assentado que, apesar das
discussões doutrinárias, a jurisprudência majoritária brasileira entende que a pessoa
jurídica é passível de sofrer danos morais, especialmente em relação a sua honra
objetiva, que compreende sua reputação, seu bom nome e sua fama perante a sociedade
e o meio profissional.
Nesse sentido, ressalte-se o teor da Súmula 227 desta
Corte, a qual afirma, expressamente, que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
3
Diferenças de configuração do dano moral. Há,
contudo, diferenças significativas quando se trata de danos morais (ou
extrapatrimoniais) sofridos por pessoa jurídica. Nesse caso, não se está a tutelar um
direito da personalidade típico, considerando que as pessoas jurídicas não sofrem
questões existenciais.
Cuida-se, em realidade, de proteger a honra objetiva da
pessoa jurídica, sendo os danos causados em violação ao bom nome, à fama, à
reputação. Tais elementos integram o “patrimônio moral” da pessoa jurídica e,
diferentemente das pessoas naturais, têm uma repercussão no patrimônio propriamente
dito, embora de difícil avaliação na maioria das circunstâncias.
Por questão de isonomia, essas distinções reclamam um
tratamento jurídico diferente para cada situação, que conforme decidido no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.414.725/PR deve recair na questão da prova do dano moral, conforme afirmado
pela Terceira Turma: Discutiu-se acima que o dano moral se apresenta in re ipsa, isto
é, o dano é compreendido em sua própria causa. Por isso, normalmente se afirma que
não há prova em dano moral, pois sua reparabilidade decorre do simples violação, e
não da comprovação do dano em si mesmo.
Contudo, como defendem Luiz Rodrigues WAMBIER e
Teresa ARRUDA ALVIM WAMBIER, a possibilidade de considerar o dano moral como
in re ipsa decorre da existência de uma comunhão de valores éticos e sociais ou, ainda,
de uma “essência comum universal” dos seres humanos. Na palavra dos autores: A
concepção no sentido de que o dano terá ocorrido como consequência de certos
acontecimento (como por exemplo, a morte, a perda de um membro etc.) parte da
pressuposição de que há uma essência comum universal aos homens.
Não se pretende que alguém demonstre que sofreu em
virtude da perda de um ente querido e nem o quanto sofreu. Basta que se comprove o
ilícito que levou à morte de alguém e a autoria deste ilícito. O dano moral é in re ipsa.
(Dano moral de pessoa jurídica e sua prova. In: Anuário de Produção Intelectual.
Curitiba: Arruda Alvim Wambier, 2008, p. 151).
Não há como aceitar, assim, que o dano moral de pessoa
jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova. Em razão da
ausência dessa “essência comum”, é impossível ao julgador avaliar a existência e a
extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica, sem qualquer
tipo de comprovação.
Disso não decorre, contudo, a impossibilidade da
utilização de presunções ou regras de experiência no julgamento de pedidos de
indenização por danos morais sofridos por pessoa jurídica. Novamente, traz-se à lume
a lição de WAMBIER e ARRUDA ALVIM WAMBIER: Regras de experiência norteiam
o juiz a entender ter havido dano moral de pessoa jurídica, como por exemplo, no caso
de protesto de título já pago. (...) Sabe-se que a empresa que tem título protestado fica
impedida de participar de licitações, assiste à desconfiança de seus fornecedores, deixa
de ter crédito. Estas consequências não precisam ser diretamente provadas, porque se
sabe que elas ocorrem: são as regras comuns da experiências. Mas não se trata de
dano in re ipsa, pois se está, aqui, diante de situação que admite contra-prova. (...) o
dano moral de pessoa física é in re ipsa e, pois, não aproveita ao réu a alegação e
comprovação de que não houve abalo; o dano moral de pessoa jurídica pode, eventual
e circunstancialmente, dispensa prova direta e ser provada pela via das presunções.
Entretanto, prova de que o dano efetivamente não
ocorreu certamente aproveitará àquele que se apontou como causador da lesão. (op.
cit, p. 159-160). Em conclusão, não se deve admitir que o dano moral se pessoa
jurídica seja configura in re ipsa, sendo necessária a comprovação nos autos do
prejuízo sofrido.
De todo modo, é possível a utilização de presunções e
regras de experiência para a configuração do dano, mesmo sem prova expressa do
prejuízo, o que sempre comportará a possibilidade de contraprova pela parte ou de
reavaliação pelo julgador.
III Da hipótese dos autos.
No recurso em discussão,
ficou assentado da sentença e do acórdão recorrido que a alteração unilateral de
contrato verbal que cuidou somente de mudar a forma de pagamento pelas baterias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de automóveis fornecidas pela recorrente impôs dificuldades econômicas à recorrida,
que o que resultou nos danos emergentes sofridos por esta. Contudo, quanto aos danos
materiais, sua apreciação por esta Corte superior está obstada pelo conteúdo da
Súmula 7/STJ, considerando a necessidade de reexame de matéria fático-probatória.
Por outro lado, no que se refere aos danos morais, uma consideração importante deve
ser feita: diante da impossibilidade de sua configuração in re ipsa, percebe-se nos
autos a completa ausência de comprovação ou sequer de indicação de dano
extrapatrimonial à recorrida, conforme as diretrizes que foram apontadas acima.
Revolvendo os autos, não é possível verificar qualquer indicativo de que a recorrida
haveria sofrido outros tipos de danos além daqueles de natureza patrimonial. É
inegável que, ao exigir pagamento antecipado para a disponibilização de seus
produtos, a recorrente impôs pesado ônus comercial sobre a recorrida, mas isso
constitui um ato que para além da esfera patrimonial é incapaz de gerar dano
moral, isto é, de natureza exclusivamente extrapatrimonial. Forte nessas razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, DOU-LHE
PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, § 4o, I e III, do RISTJ, para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência dos
pressupostos para sua configuração”.
Assim, dá-se provimento em parte ao recurso apenas para
julgar a ação procedente em parte, afastando a fixação de indenização por dano moral, e,
reconhecida por decorrência a sucumbência recíproca, ficando cada parte responsável
pelo pagamento de metade das custas e despesas processuais e, honorários advocatícios,
pagando cada qual, para a outra, o valor de R$ 1000,00, nos termos dos art. 86, "caput"
e §§8o e 11, do artigo 85, do CPC.
Dá-se provimento em parte ao recurso.

Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1006725-75.2019.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Lbm Distribuidora de Equipamentos de Segurança Eletronica
Ltda
Parte: New Back Sistemas Eletrônicos Eireli - Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 113681
APEL. No 1000192-09.2020.8.26.0003
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
A demanda é de indenização por
danos morais, julgada improcedente, pela
r. sentença de fls. 113/116.
Apelam os vencidos, objetivando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o arbitramento da referida indenização, em
virtude do atraso do voo nacional.
Kemilly Leyglan Silva Amaral e
Matheus
Bezerra
Cruvinel
Fernandes
adquiriram uma passagem aérea, partindo
de
Goiânia
(Goiás),
com
escala
em
Guarulhos (São Paulo), em direção a cidade
do Rio de Janeiro.
Todavia, o primeiro voo partiu
com atraso, motivo pelo qual os apelantes
perderam a conexão e, consequentemente,
chegaram ao seu destino final, somente no
dia seguinte, sem qualquer assistência
material. Como se sabe, compete à transportadora garantir que os
passageiros, sejam conduzidos de forma
ilesa ao seu destino, respondendo pelos
danos que lhes forem causados, em caso
de descumprimento do referido dever
contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Referida
responsabilidade
apenas
é
elidida
quando
restar
comprovado que seus prepostos adotaram
todas as medidas necessárias para evitar o
dano,
nos
termos
do
artigo
19
da
Convenção de Varsóvia, promulgada pelo
Decreto no 5.910/06:
“O transportador
é responsável pelo
dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros , bagagem ou carga. Não obstante, o
transportador
não será responsável pelo dano
ocasionado por atraso se prova que ele e seus
prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente
necessárias para evitar o dano ou que
lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais
medidas”. (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , não restou demonstrado nos
autos que a transportadora diligenciou
para evitar o atraso do voo, tampouco é
possível que as condições climáticas desfavoráveis constituem causas
excludentes da responsabilidade, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratarem de fatos inerentes à rotina da
recorrida, que deve adotar as medidas
cabíveis para atenuar os prejuízos dos
passageiros.
Ademais, cabe à empresa aérea
disponibilizar aos seus clientes os meios
para amenizar os danos sofridos, como
oferecimento de acomodação em hotel e
alimentação, o que no caso, tampouco
restou comprovado.
Outrossim, o atraso de voo de
mais de 10 (dez) horas não ocasiona mero
aborrecimento,
mormente
porque
na
hipótese dos autos os autores sofreram
desgastes físicos e psicológicos, assim, a
ré deve responder pelos danos causados.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
aludido dano.
Sobre
o
tema,
disserta
o
professor Yussef Said Cahali:
“Na
realidade,
multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza (...)
no descrédito à reputação, na humilhação pública, no
devassamento da privacidade; no desequilíbrio da
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na
depressão ou no desgaste psicológico, nas situações
de constrangimento
moral”. 1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
1 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. P. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, ao não diligenciar
para que a passageira chegasse ao seu
destino pontualmente, a ré praticou ato
ilícito e suscetível de gerar indenização
por danos morais.
A respeito da quantificação da
indenização por danos morais, preleciona
o jurista Rui Stoco:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
Os
autores
sofreram
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, assim fazem jus à indenização
por
danos
morais,
que
arbitro
em
R$10.000,00 (dez mil reais) reais para cada,
valores capazes de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
JULGAR PROCEDENTE a ação ajuizada por
KEMILLY
LEYGLAN
SILVA
AMARAL
E
OUTRO , contra GOL LINHAS AÉREAS S/A,
para condenar a ré, a título da indenização
por danos morais, ao pagamento da quantia
de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada,
acrescida de juros moratórios, a partir da
citação, e correção monetária a contar do
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A recorrida arcará, ainda, com
o pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação,
considerando
os
ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
11CB8645
11
18
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11D6CEEE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006725-75.2019.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.